Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720344-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL FELIPE XIMENES DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de decisão proferida pelo Exmo. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (id. 59729559), por meio da qual foi concedida a ordem impetrada para absolver o paciente da condenação imposta na presente ação penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. O réu respondeu ao processo em liberdade. Sobrevindo o trânsito em julgado da r. decisão, baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora